Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034493-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Assembléia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (EMBARGANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (EMBARGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO DIVERSO DO QUE FOI DECIDIDO DE FORMA UNÂNIME PELA CÂMARA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes para determinar a juntada do voto (acórdão) correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI
opõe embargos de declaração (ID nº 193112199), com objetivo de sanar suposto erro material no v. acórdão proferido no ID nº 192128654, que por unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto por EMILIA PERES GIROLDO.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão revela inequívoco erro material, haja vista que o cabeçalho menciona o provimento do recurso, ao passo que a ementa, a fundamentação e a conclusão são categóricas ao relatar o improvimento.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso e a correção dos erros materiais elencados.

Contrarrazões no ID nº 195212666, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante na pena de litigância por má-fé.

Por sua vez
EMÍLIA PERES GIROLDO
opõe embargos de declaração (ID nº 193629197), objetivando sanar suposto erro material no v. acórdão proferido no ID nº 192128654, que por unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Sustenta a embargante que o acórdão (ID nº 192128654) publicado no dia 28/11/2024 é contrário ao julgamento proferido na sessão do dia 22/11/2021, bem como o acórdão de ID nº 19237856 juntado pela Secretaria é totalmente contrária a ementa juntada no ID nº 185665167.

Aduz, ainda, que o voto contido no acórdão de ID nº 192128654 não corresponde ao voto proclamado na sessão de julgamento e incluso no ID nº 185665164.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os erros apresentados, para constar corretamente a ementa, relatório e voto que deu provimento ao recurso desta embargante, por decisão unânime, seguindo a certidão de julgamento de ID nº 191858712.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 194902651, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no ID nº 192378656, por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível nº 1034493-79.2020.8.11.0041, retornaram os autos da Secretaria em razão de vício constante no acórdão.

De acordo com os autos, o voto inserido no acórdão juntado nos ID’s 192128654 e 192378656, não corresponde ao voto proferido na sessão do dia 22/11/2023, incidindo erro passível de saneamento.

Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção o erro material cometido quando da juntada do voto e assinatura do acórdão.

Anota-se que a retificação procedida no acórdão, não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.

Com essas singelas considerações,
acolho os embargos
e determino a juntada do voto (acórdão) correto para que seja dado conhecimento às partes do resultado final do julgamento do presente recurso de Apelação Cível e no que consiste à fundamentação prevalecente, certificando a ocorrência.

Em seguida, republique-se o acórdão a fim de que as partes tomem conhecimento da íntegra do julgamento colegiado e, havendo interesse, se manifestem.

Tendo em vista a determinação supracitada, torna-se necessária a exclusão do acórdão lançado por equívoco no ID nº 192128654 e ID nº 192378656 para evitar tumulto processual.

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do embargante em litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024